Tribunal: TJDFT
Processo: 0715722-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715722-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL 1 PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: INCORPORACAO BOULEVARD LTDA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação anulatória de leilão, indeferiu o pedido da ré/agravante de acesso às declarações de imposto de renda de Gilmar Alves Leôncio. A agravante alega, em síntese, que o pedido de quebra de sigilo fiscal se destina a verificar se Gilmar tinha condições de adquirir os imóveis objeto da ação, para depois ceder os direitos a eles relativos à autora/agravada, ou se seria apenas um “laranja” para dar à agravada a aparência de terceira de boa-fé. Todavia, não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de provas e não há urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015 Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator